Tribunal: TJSP
Processo: 2091607-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência do executado à r. decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de rescisão contratual em fase de liquidação de sentença, homologou os cálculos do exequente, eis que o executado não comprovou a alegada hipossuficiência e nem mesmo efetuou o pagamento da parte que lhe cabia dos honorários periciais.

Ementa:

AGRAVO INTERNO. Insurgência do executado à r. decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de rescisão contratual em fase de liquidação de sentença, homologou os cálculos do exequente, eis que o executado não comprovou a alegada hipossuficiência e nem mesmo efetuou o pagamento da parte que lhe cabia dos honorários periciais. Expedientes infundados do executado que se furta sistematicamente ao cumprimento das determinações judiciais. Desperdício das oportunidades de provar a alegada necessidade, deixando de trazer aos autos os documentos determinados, bem como omitindo-se ao pagamento da sua parte da perícia, cujo valor foi reduzido e parcelado. Executado que não se desincumbiu do ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito alegado pelo exequente, deixando de provar a existência de vícios nos cálculos iniciais. Homologação que era mesmo de rigor. Agravo apresentado que insiste em questões superadas com o entendimento adotado pela decisão monocrática, cujo esgotamento da matéria impõe, por corolário lógico, a rejeição da pretensão recursal da parte agravante. Manutenção da decisão objurgada. Recurso a que se nega provimento.